Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020314-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANA DA SILVA - CPF: 007.624.711-23 (RECORRIDO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, considerando as peculiaridades do caso em julgamento, entendo pela redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM HOME CARE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de água em residência onde há pessoa com deficiência em regime de home care, sem prévia notificação, mesmo havendo apenas uma fatura em atraso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora da recorrida; (ii) em caso de ilegalidade, determinar se tal conduta enseja reparação por danos morais e em qual montante.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 05/2012 da AMAES estabelece que, no caso de contas sem registro de débito anterior, o usuário deve ser notificado por escrito da existência do débito antes da efetivação da suspensão do fornecimento.

4. A concessionária não comprovou ter realizado a notificação prévia da consumidora, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço.

5. A suspensão indevida de serviço essencial como o fornecimento de água, especialmente em residência onde há pessoa com deficiência em regime de home care, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6. Considerando que a religação ocorreu em menos de 24 horas após a quitação do débito, não ficando a residência mais de 02 dias sem o abastecimento de água, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se mais adequado e proporcional para compensar o dano moral sofrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de água sem prévia notificação ao consumidor que possui apenas uma fatura em atraso configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. 2. A presença de pessoa com deficiência em regime de home care na residência agrava a situação, elevando o dever de cautela da concessionária de serviço público."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução no 05/2012 da AMAES, art. 82; CC, art. 406, §1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colenda Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAIANA DA SILVA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, alegando que no dia 24/03/2025 teve o fornecimento de água de sua residência suspenso sem qualquer aviso prévio, mesmo não possuindo débitos pendentes, sendo que a fatura do mês ainda não havia expirado. Afirmou que em sua residência reside seu irmão em regime de home care, pessoa com deficiência e total dependência para cuidados especiais, cuja vida e bem-estar dependem de condições mínimas de higiene, assepsia e dignidade.

Relatou que ao entrar em contato com a central de atendimento, foi informada de que se tratava de um erro da própria concessionária, mas que seria necessário aguardar o prazo de cinco dias para religação, ou seja, até o dia 28/03/2025. Diante da urgência da situação, a recorrida reiterou o apelo por meio de novo contato, mas a empresa manteve a violação do direito essencial.

Em contestação, a recorrente alegou que a suspensão ocorreu em razão da inadimplência da parte autora, sendo que a religação foi realizada no dia 27/03/2025, conforme comprovado nos autos. Sustentou que não houve ato ilícito e que a situação narrada não configura dano moral indenizável.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que agiu em estrito cumprimento do regulamento, que prevê a suspensão do fornecimento de água ante a ausência de pagamento. Alega que a recorrida foi devidamente notificada previamente sobre o risco do corte, o que implica inexistência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora da recorrida e, em caso de ilegalidade, se tal conduta enseja reparação por danos morais e em qual montante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

- Da suspensão do fornecimento de água

Conforme se depreende dos autos, a recorrida teve o fornecimento de água suspenso em 24/03/2025, em razão de fatura pendente de pagamento no valor de R$ 320,93 (trezentos e vinte reais e noventa e três centavos), com vencimento em 19/02/2025, a qual foi paga somente em 25/03/2025, um dia após o corte realizado pela recorrente.

A Resolução no 05/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário), em seu art. 82, estabelece que "a CONCESSIONÁRIA poderá a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de mora, entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento".

No caso em análise, verifica-se que a recorrida possuía apenas uma fatura em atraso, sendo necessária, portanto, a notificação prévia para que pudesse regularizar sua situação antes da efetivação do corte.

Contudo, a recorrente não comprovou ter realizado a notificação prévia da consumidora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente considerando a inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

A alegação da recorrente de que o aviso de débito e de suspensão é emitido eletronicamente juntamente com a fatura do mês subsequente não se sustenta, pois não há nos autos qualquer comprovação de que tal procedimento foi efetivamente realizado no caso concreto.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que suspendeu o fornecimento de água sem a devida notificação prévia, em desacordo com a regulamentação aplicável.

No que tange ao dano moral, é cediço que a suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, por si só, já configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do prejuízo.

No caso em tela, a situação se agrava pelo fato de que na residência da recorrida reside seu irmão em regime de home care, pessoa com deficiência e total dependência para cuidados especiais, cuja vida e bem-estar dependem diretamente da disponibilidade contínua de água potável para higiene, assepsia e manipulação de medicamentos.

A privação de um serviço essencial como a água, em tais circunstâncias, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira violação à dignidade da pessoa humana, causando angústia e sofrimento que merecem ser reparados.

Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água em sua unidade consumidora, sem notificação prévia. A autora, idosa, em tratamento oncológico e com dificuldades financeiras, alega constrangimento e prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial. A concessionária sustenta a regularidade do corte em razão de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a concessionária notificou previamente a consumidora acerca da suspensão do serviço por inadimplemento;

(ii) determinar se houve dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4. A decisão inicial deferiu a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar que notificou a consumidora previamente, conforme art. 6.o, § 3.o, II, da Lei 8.987/95.

5. A concessionária não apresentou provas da notificação prévia, configurando falha na prestação do serviço essencial.

6. A interrupção de serviço essencial, sem notificação, caracteriza prática ilícita e gera dano moral in re ipsa, conforme precedentes citados.

7. O sofrimento da autora, em condição de vulnerabilidade financeira e de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a fixação de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Portanto, resta configurado o dano moral indenizável.

- Do quantum indenizatório

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença merece reparo.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço e a situação tenha causado transtornos à recorrida e sua família, verifica-se que a religação ocorreu em menos de 24 horas após a quitação do débito, não ficando a residência mais de 02 dias sem o abastecimento de água.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional para compensar o dano moral sofrido pela recorrida, sem configurar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

O valor deverá ser atualizado monetariamente a partir desta data, pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme nova redação do art. 406, §1o do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025